Tribunal: TJDFT
Processo: 0015404-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015404-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 29816783, a decisão homologou os cálculos judiciais segundo memória de valores do DF e determinou a expedição das ordens de pagamento em favor de LEDA MARIA DA SILVA RAMOS, LENY SOARES DA SILVA, LILIANE APARECIDA SILVA, LUCIANA SANTANA DE MIRANDA e LUCINEIDE OLIVEIRA SANTOS, até o limite de 40SM, considerando o valor total (montante líquido do servidor mais honorários contratuais de 20%), bem ainda em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). No ID: 31514158 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS), ID: 31519712 (LEDA MARIA DA SILVA RAMOS), ID: 31519714 (LENY SOARES DA SILVA), ID: 31519715 (LILIANE APARECIDA SILVA), ID: 31519719 (LUCIANA SANTANA DE MIRANDA) e ID: 31519721 (LUCINEIDE OLIVEIRA SANTOS), constam as requisições de pequeno valor, expedidas em favor dos citados beneficiários. O Distrito Federal, no ID: 33047859, informou que efetuou o depósito judicial. Além disso, juntou os comprovantes de pagamento no ID: 33047860 págs. 1-8. Por outro lado, o SINDIRETA foi intimado para se manifestar sobre os respectivos depósitos judiciais e, por isso, em resposta, solicitou a expedição de ofício ao banco competente para transferir o valor depositado para a conta do credor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil (código: 001), agência: 3478-9, conta corrente: 54046-3 e, uma vez que concordou com os cálculos e com os depósitos (ID: 33565215). Nesse quadro, julgo extintas as obrigações representadas pelas requisições de pequeno valor de ID: 31514158 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS), ID: 31519712 (LEDA MARIA DA SILVA RAMOS), ID: 31519714 (LENY SOARES DA SILVA), ID: 31519715 (LILIANE APARECIDA SILVA), ID: 31519719 (LUCIANA SANTANA DE MIRANDA) e ID: 31519721 (LUCINEIDE OLIVEIRA SANTOS), com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC, pelo pagamento. Expeçam-se os alvarás de levantamento. Brasília, 19 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador